Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-26.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de água.

1) Fornecimento de água em imóvel localizado na Vila Sodipe, estância turística de Campos do Jordão. Recusa por parte da Concessionária do serviço público com apoio em recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Imóvel localizado em área de risco moderado. Serviços prestados ao imóvel vizinho (casa 1). Ilustração

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de água.

1) Fornecimento de água em imóvel localizado na Vila Sodipe, estância turística de Campos do Jordão. Recusa por parte da Concessionária do serviço público com apoio em recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Imóvel localizado em área de risco moderado. Serviços prestados ao imóvel vizinho (casa 1). Ilustração fotográfica, não impugnada, que indica a existência de ramal de ligação no local atendendo aos moradores Bairro provido com serviços de eletricidade, internet etc. Autora que se encontra no local há mais de 20 anos, fazendo uso da água que a ré fornece à casa vizinha, conforme admitido pela concessionária em sua resposta.

2) A água potável é um bem essencial à vida e, na Vila Sodipe, há regular fornecimento a outros moradores. Observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. A autora não pode ser privada do fornecimento de água, por morar há mais de 20 anos em área de risco moderado, tendo em vista que, no local, outras residências, de seus vizinhos, são beneficiárias do serviço. Obrigação de fazer imposta. Ação julgada procedente. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0001037101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000123-26.2020.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
apelante MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ESTEVÃO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1000123-26.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 30.554 – RG.
APELAÇÃO No 1000123-26.2020.8.26.0116 – VOTO N° 30.554
APELANTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ESTEVÃO
APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
COMARCA DE CAMPOS DO JORDÃO 1a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: MATEUS VELOSO RODRIGUES FILHO
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de
água.
1) Fornecimento de água em imóvel localizado na Vila Sodipe,
estância turística de Campos do Jordão. Recusa por parte da
Concessionária do serviço público com apoio em recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo. Imóvel localizado em
área de risco moderado. Serviços prestados ao imóvel vizinho
(casa 1). Ilustração fotográfica, não impugnada, que indica a
existência de ramal de ligação no local atendendo aos moradores
Bairro provido com serviços de eletricidade, internet etc. Autora
que se encontra no local há mais de 20 anos, fazendo uso da água
que a ré fornece à casa vizinha, conforme admitido pela
concessionária em sua resposta.
2) A água potável é um bem essencial à vida e, na Vila
Sodipe, há regular fornecimento a outros moradores.
Observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da
igualdade. A autora não pode ser privada do fornecimento de
água, por morar há mais de 20 anos em área de risco moderado,
tendo em vista que, no local, outras residências, de seus vizinhos,
são beneficiárias do serviço. Obrigação de fazer imposta. Ação
julgada procedente. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1000123-26.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 30.554 – RG.
1) Trata-se de tempestiva apelação (fls.
174/182), isenta de preparo, interposta contra a respeitável sentença
de fls. 167/171, que nos autos da ação de obrigação de promover o
fornecimento de água no imóvel identificado na petição inicial,
julgou improcedente o pedido e condenou a autora nos encargos de
sucumbência, ressalvada a gratuidade.
Inconformada, a autora apela para pedir a
reforma da sentença. Alega que o direito pleiteado relaciona-se com
a dignidade da pessoa humana de acesso a um bem essencial à vida,
a despeito de a sua residência localizar-se em área de risco
moderado. Afirma que o direito relaciona-se à pessoa e não ao bem
imóvel. Invoca a legislação especial sobre o tema e a Constituição
Federal. Aduz que a residência não está localizada em área de risco
sob o aspecto do fornecimento de água. Afirma que ali reside há
mais de 20 anos e que o bairro é dotado de infraestrutura, vias
asfaltadas, creches, escolas e igrejas. Afirma, ainda, que na própria
Rua em que se encontra o imóvel, há diversas casas vizinhas, com
regular abastecimento de água. Aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 192/202.
Manifestação do Ministério Público de 1o grau
(fls. 208/211), pelo desprovimento, e no mesmo sentido sobreveio o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 223/226).
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porquanto é tempestivo, isento de preparo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1000123-26.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 30.554 – RG.
quanto ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) A ação versa pedido destinado a impor à
Concessionária de Serviço Público obrigação de realizar a ligação de
abastecimento de água no imóvel localizado na Rua Antonio Simões
dos Reis, no 1.380, casa 2, Vila Sodipe, em Campos do Jordão.
Após contestação da SABESP e manifestação
do “Parquet”, a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de
que o imóvel da autora está localizado em área identificada como 3Q
amarelo (Risco Moderado) e há recomendação do Ministério
Público ao Município de Campos do Jordão para não ser conivente
com ocupações em áreas de risco, de modo a evitar qualquer ligação
de água e luz aos imóveis encontrados no local.
O ofício de fls. 64/45, expedido pelo Ministério
Público em 15 de julho de 2003, apresenta os seguintes termos:
Em razão da catástrofe decorrente das fortes chuvas de 2000,
instaurou-se um Inquérito Civil para investigar os fatos. Ao
final, relatório do IPT/SP identificou as áreas de risco deste
Município. Em reunião com técnicos do IPT e com o Secretário
Municipal do Meio Ambiente, os representantes do Ministério
Público recomendaram que a municipalidade exercesse
rigorosa fiscalização para impedir ocupação de áreas de risco
e, consumadas as ocupações, recomendaram que fossem
tomadas as providências para desocupação. O Ministério
Público também recomendou que a municipalidade não fosse
conivente com ocupações de áreas de risco e, assim, que não
anuísse com ligações de água e luz, porque, depois, poderia vir
a ser responsabilizada cível e criminalmente por infortúnio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1000123-26.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 30.554 – RG.
decorrentes de deslizamentos.
Malgrado os fundamentos da sentença, não se
pode perder de vista que a água potável é um bem essencial à vida
das pessoas e seu fornecimento, nas palavras do Desembargador
ALBERTO GOSSON, no voto proferido quando do julgamento da
Apelação 1001552-89.2019.8.26.0495, da Comarca de Registro,
“deve ser alçado à condição de prioridade na prestação dos
serviços a cargo do ente público ou àquele que a exerce de maneira
delegada”.
No caso concreto dos autos, segundo os
argumentos deduzidos na contestação da Concessionária, o imóvel
da autora/apelante está situado em área de risco moderado
(ilustração fls. 27).
A autora/apelante reside no local, que não é
carente de infraestrutura, há mais de vinte (20) anos, ou seja, a
ocupação é fato consumado, o que, ademais, é possível de ser
visualizado pela ilustração fotográfica exibida nas razões de
apelação (fls. 183/186).
Por essas imagens (não impugnadas), é possível
verificar que se trata de local servido de abastecimento de água e de
outros serviços essenciais (fornecimento de energia elétrica,
internet, TV a cabo etc.). Há imóveis vizinhos ao da autora/apelante
que possuem abastecimento de água, conforme a ilustração
fotográfica, identificando a existência cinco (5) cavaletes ligados,
que distam 30 metros da residência da autora (fls. 184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1000123-26.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 30.554 – RG.
Se há prestação de serviços públicos no local, se
há imóveis vizinhos abastecidos com água pela Concessionária ré,
não parece razoável restringir o serviço de fornecimento de água ao
imóvel da autora/apelante, que já é provido dos serviços de
eletricidade (fls. 15), internet etc.
Conforme a ré admite, na contestação, o
fornecimento de água, na casa 1, em que mora a autora, é
providenciado pelo vizinha do casa 2, ao lado, que recebe os
serviços da Sabesp. A justificativa para o tratamento não isonômico
é que o vizinho pediu a ligação em 1987, época em que a ré
promovia a ligação na Vila Sodipe, ao passo que a autora mudou-se
para o local por volta do ano 2000.
Veja-se que a recomendação do Ministério
Público (2003), entre outras, foi no sentido de que a municipalidade
exercesse rigorosa fiscalização para impedir ocupação de áreas de
risco e, consumadas as ocupações, recomendaram que fossem
tomadas as providências para desocupação.
Mas, ao que dos autos verte, não consta a
adoção de medidas administrativas de desocupação da Vila Sodipe,
muito menos dos imóveis localizados em área de risco
baixo/moderado. No local existem diversas construções de alvenaria,
com infraestrutura e serviços públicos. Se há ocupação irregular,
cabe ao Poder Público exercer a fiscalização adequada de modo a
não permitir a construção e urbanização do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1000123-26.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 30.554 – RG.
No entanto, se o local é habitado, há décadas,
com infraestrutura e se há diversas residências servidas de bens
essenciais, não parece razoável tolher a autora de bem fruído no
local por outros munícipes, essencial à vida, sob pena de, inclusive,
violação dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa
humana, obrigando-a a, conforme explicado pela ré na contestação,
continuar a se servir da água regularmente fornecida ao imóvel
vizinho.
Eis julgados a respeito:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE
NA IMPOSIÇÃO DE LIGAR E FORNECER ÁGUA POTÁVEL. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DE QUE O FATO DE O IMÓVEL
ATENTAR CONTRA AS NORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO,
BEM COMO, DE INEXISTIR ESTRUTURA PARA DESTINAÇÃO DO
ESGOTO QUE É JOGADO “IN NATURA” NO MEIO AMBIENTE, NÃO
CONSTITUI JUSTIFICATIVA PARA A INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS. ÁGUA POTÁVEL É BEM ESSENCIAL E SEU
FORNECIMENTO É PRIORIDADE IMPOSTERGÁVEL. OBSERVAÇÃO
DE QUE OUTROS MORADORES DA LOCALIDADE CONTINUAM
RECEBENDO
ÁGUA.
EVENTUAL
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
PREFEITURA POR OMISSÃO OU QUALQUER OUTRA INFRAÇÃO AOS
SEUS DEVERES, DEVERÁ SER FEITA EM AÇÃO PRÓPRIA. NÃO É
ADMISSÍVEL
POSTERGAR
O
FORNECIMENTO
DE
UM
BEM
ESSENCIAL A PRETEXTO DE SOLUCIONAR A ATRIBUIÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DE FUNÇÕES NA ESFERA ADMINISTRATIVA, POR
QUESTÕES QUE JÁ VÊM DE MUITO LONGE. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação 1001552-89.2019.8.26.0495, Rel. Des. ALBERTO GOSSON, 22a
Câmara de Direito Privado, julgamento em 27 de outubro de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1000123-26.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 30.554 – RG.
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de água.
Recusa fundada na irregularidade do loteamento em que se situa o imóvel da
autora. Legitimidade passiva da concessionária responsável. Serviço de natureza
essencial. Negativa que ofende a dignidade da pessoa humana e obstaculiza o
exercício do direito à moradia. Boa fé da autora. Região já atendida pelos
serviços. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação
1002820-04.2017.8.26.0220, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
MILTON CARVALHO, julgamento em 8 de novembro de 2008).
Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer.
Relação de direito pessoal, e não real. Desnecessidade de prova da propriedade
do imóvel para a solicitação do serviço público. É inadmissível a negativa da
autarquia municipal de fornecimento de água no imóvel da autora ao
fundamento de que está situado em loteamento irregular. Pelos elementos
coligidos, a consumidora não deu causa à irregularidade alegada, nem há prova
de que dela tinha ciência, prevalecendo a presunção de boa-fé. Ademais, há
outros imóveis situados na mesma vizinhança que recebem água regularmente,
não se podendo admitir que seja dispensado tratamento diferente para
consumidores que se encontram na mesma condição jurídica. O fornecimento de
água é serviço essencial, ligado intrinsecamente à condição digna de
habitabilidade do imóvel. Recurso provido, rejeitada a preliminar. (Apelação
1023740-84.2017.8.26.0224; 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
GOMES VARJÃO, julgamento em 06 de agosto de 2018).
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PROCEDÊNCIA
QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO DE ÁGUA
EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO EM RELAÇÃO À INSTALAÇÃO
DA REDE DE ESGOTO ANTE A DESISTÊNCIA DOS AUTORES -
REEXAME NECESSÁRIO Recusa de ligação do serviço de fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1000123-26.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 30.554 – RG.
água e coleta de esgoto - Serviço público essencial e de natureza contínua -
Princípio da dignidade da pessoa humana - Art. 3o, inciso III, da CF - Arts. 6o e
22 do CDC - Ordem concedida para determinar o fornecimento de água
Loteamento irregular que não justifica a recusa - Carência da ação afastada
Remédio jurídico apto para atacar ato de autoridade no exercício de função
delegada pelo Poder Público em defesa de direito líquido e certo presente no
caso em comento - Sentença mantida Apelação oficial desprovida. (Remessa
Necessária 1000717-05.2016.8.26.0270; 25a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. CLAUDIO HAMILTON, julgamento em 22 de fevereiro de 2018).
Em suma, se na Vila Sodipe, em Campos do
Jordão, há prestação do serviço de fornecimento de água, há mais
de 30 anos, e regular fruição por outros moradores, cujo quadro de
habitação e ocupação da área de risco moderado nunca foi alterado
pela Administração Municipal, não parece razoável que o mesmo
serviço essencial (água), servido a uns, seja negado a outros, não se
olvidando que a autora mora no local há mais de 20 anos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
de apelação para julgar procedente o pedido inicial e impor à ré a
obrigação de promover a ligação e abastecer de água o imóvel da
autora, mediante a contraprestação tarifária regulamentar, no prazo
de 15 (quinze) dias, arcando a vencida com as custas e honorários
advocatícios de 15% do valor da causa.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator